Tribunal: TJSP
Processo: 1011851-29.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL - CABIMENTO – Os fatos narrados causaram ansiedade e desassossego ao autor, trazendo-lhe transtorno que supera o limite do mero aborrecimento, mormente porque impugnou categoricamente as transações, seja num primeiro

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL - CABIMENTO – Os fatos narrados causaram ansiedade e desassossego ao autor, trazendo-lhe transtorno que supera o limite do mero aborrecimento, mormente porque impugnou categoricamente as transações, seja num primeiro momento ao entrar em contato com os canais de atendimento do próprio banco, seja ao depois, quando veio a contestá-las judicialmente. Indenização fixada em R$ 6.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento. Sentença reformada – Recurso provido, em parte.